Tribunal: TJDFT
Processo: 0712437-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712437-94.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Observa-se que o recorrente JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS interpôs recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 25/04/2022 (autos no 0712437-94.2022.8.07.0000). Considerando que o processo principal também tramita em meio digital, junte-se cópia integral do presente feito nos autos do processo eletrônico no 0701975-89.2020.8.07.0019. Após, arquive-se o presente processo eletrônico, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007